Tribunal: TJPA
Processo: 0801218-39.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801218-39.2019.8.14.0021

APELANTE: DENILSON DA SILVA E SILVA, FRANCISCO GEDESON DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR MINISTERIAL DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO
.
PRELIMINAR REJEITADA
. Apresentação das razões recursais a destempo é mera irregularidade, quando o recurso foi interposto no prazo legal.
MÉRITO:

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSIFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Confirmado nos autos a autoria do crime do art. 33 da lei de drogas, através de provas seguras quanto a autoria do crime em questão. depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA BASE SEJA DOSADA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO.

TESE IMPROCEDENTE.
Dosimetria penal, de ambos os recorrentes, que se mostrou devidamente fundamentada e aplicada pela autoridade julgadora a pena base em importe justo para as circunstâncias judiciais valoradas negativamente nos autos. Redefinido, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena, de ambos os recorrentes, para o semiaberto.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mas
modificado, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena, de ambos os recorrentes, para o semiaberto,
nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, um interposto por
Denilson da Silva e Silva
,
por meio de advogado constituído, e outro por
Francisco Gedeson da Silva Souza
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando ambos reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Açu, que condenou cada apelante à pena
de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias multa
em virtude de violação da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
em regime inicialmente fechado
.

Narra a denúncia
que
no dia 21/11/2019, por volta das 12:00h, os denunciados comercializavam droga, em desacordo com determinação legal, sendo que depreende-se da leitura dos autos que a guarnição da polícia recebeu uma denúncia anônima informando que o acusado Denilson, conhecido por “BENÉ”, estava de posse de uma arma de fogo e comercializando entorpecente, na penúltima casa do Bairro São João, Município de Igarapé Açu, sendo que, ao se deslocarem ao local indicado, a polícia militar avistou os apelantes, os quais já eram conhecidos da polícia, e diante disso, os mesmos empreenderam fuga e imediatamente foi realizado revista na residência, sendo encontradas duas porções de maconha, pesando 32,244g, conforme laudo provisório.

Após nova diligência, os policiais encontraram os denunciados, que haviam invadido a residência de um morador, sendo que, com a permissão deste, os agentes da lei entraram no imóvel e procederam a prisão dos acusados.

Em razões recursais manejadas pelos recorrentes,
ID 5099490 e ID 10516793
,
aduz a defesa de ambos acusados que a sentença condenatória deverá ser reformada para um decreto absolutório, por entender desprovido os autos de provas robustas capaz de fomentar uma condenação. De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal para que a pena seja imposta em seu mínimo permitido.

Em contrarrazões
,
o apelado

manifesta-se, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso do apelante Francisco Gedeson e conhecimento do recurso do outro apelante. No mérito, requer que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO
PARQUET
:
Da alegada intempestividade do recurso interposto
.

Postula o parquet, em suas contrarrazões recusais, o não conhecimento do recurso manejado por Francisco Gedeson, por entender que a mesma foi juntada de forma extemporânea no processo.

De plano observo total equívoco por parte do recorrido quanto a esta tese levantada, haja vista que já é pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria, que a apresentação a destempo das razões recursais é tida como mera irregularidade, não ensejando o não conhecimento do recurso apresentado, tendo em vista que o que deverá ser apresentado em tempo hábil é o recurso em questão, o que foi feito, podendo ser trazido aos autos as razões recursais após o prazo de oito dias, pois não configurará, neste caso, qualquer intempestividade das razões recursais.

Nesse sentido
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI N. 8.137/90. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 578 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. TEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 13 DO CÓDIGO PENAL – CP. AUSËNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 4) AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil – CPC e art. 3º do Código de Processo Penal – CPP, por se tratar de recurso que impugnava julgado contrário à jurisprudência desta Corte. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 2.
A tempestividade do recurso de apelação é verificada na interposição, conforme prazo do art. 593 do CPP. Caso o recurso de apelação tenha sido interposto sem apresentação das razões, a juntada destas fora do referido prazo é mera irregularidade
. Precedentes. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ: "mesmo que se trate de questão de ordem pública, é imprescindível que a matéria tenha sido decidida no v. acórdão impugnado, para que se configure o prequestionamento" (REsp 1.020.855/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJ de 2/2/2009). Incidência do enunciado das Súmulas 282 e 356/STF. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ.
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.001.053 – SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Data de julgamento: 07 de junho de 2018)
Grifei e destaquei

Pela razão exposta, rejeito a presente liminar suscitada
.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa dos acusados.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Aduz a defesa de ambos acusados que a sentença condenatória deverá ser reformada para um decreto absolutório, por entender desprovido os autos de provas robustas capaz de fomentar uma condenação.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 5099464, que comprova que a substância apreendida era maconha (duas porções, pesando no total 32,244 gramas)
.

Quanto à autoria delitiva, compulsando os autos, vejo que, apesar da irresignação dos apelantes, esta encontra-se devidamente comprovada, por tudo que foi produzido no presente processo,
senão vejamos
:

O testemunho dos policiais
militares, RAIMUNDO NONATO DA ROCHA MARINHO, PAULO ROBSON FERREIRA DOS SANTOS e ADENILSON SILVA PEREIRA, confirmaram, em seus depoimentos prestados em juízo, ID 5099442 e ss., todos os termos da denúncia acusatória
, esclarecendo que estavam de serviço no dia do fato, tendo os depoentes recebido denúncia anônima de que os acusados estriam comercializando drogas em uma casa; que foi acionado a patrulha rural, que é outra guarnição da polícia que existe no município de Igarapé açu; que quando chegaram ao local informado e fizeram o cerco na residência, os denunciados empreenderam fuga do local; que que entraram na residência, que encontrava-se aberta, e encontraram dentro da mesma a maconha que foi apreendida; que em busca procedida pelos depoentes no bairro, conseguiram prender os apelantes, tendo sido estes conduzidos à Delegacia de Polícia; que já haveria denúncia referente a outros fatos de tráfico de drogas envolvendo os apelantes; que

Os denunciados, em seus depoimentos em juízo, negaram a autoria delitiva a eles atribuída.

Ora, apesar da negativa de autoria dos acusados nos autos, entendo que a mesma, referente ao delito de tráfico de drogas, encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos denunciados deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito,

transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito,
transportar, trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída aos recorrentes em relação a esse delito.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer a defesa a reanálise da dosimetria penal para que a pena, de ambos os recorrentes, seja imposta em seu mínimo permitido.

No que tange as dosimetrias procedidas nos autos (ID 5099473)
, vejo, após análise detalhada, que as mesmas foram formuladas dentro dos parâmetros legais e necessários impostos pelo art. 59 do CPB c/c art. 42 da Lei 11.343/2006, tendo sido definida a pena base, para o delito de tráfico de drogas, que possui pena em abstrato de 05 a 15 anos de reclusão, em apenas 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias multa, já que averiguadas mais de uma circunstância judicial desfavoráveis aos apelantes, mantendo-se essa pena como pena final, por inexistir qualquer circunstância atenuante ou agravante, bem como causa de aumento ou diminuição da reprimenda, não existindo nada para ser revisto na primeira fase dosimétrica.

No entanto, percebo que o magistrado a quo equivocou-se ao definir o regime inicial de cumprimento da pena dos recorrentes no fechado, pois o quantum de pena aplicado, abaixo de 08 anos de reclusão, importa em regime em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CPB, além do que, apesar dos recorrentes possuírem outros apontamentos criminais em seu desfavor, nenhum deles à época do crime havia transitado em julgado.

Logo,
procedo, DE OFÍCIO, a mudança do regime inicial de cumprimento da pena de ambos os apelantes para o regime semiaberto
, mantendo-se os demais termos da decisão guerreada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE provimento
, no entanto, DE OFÍCIO, modifico o regime de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 07/02/2024